Tribunal: TJSP
Processo: 0000109-94.1988.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000109-
94.1988.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
(VOLKSWAGEN), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000109-94.1988.8.26.0564 -Voto no
2
Voto n.o 3721
Apelação Cível no: 0000109-94.1988.8.26.0564
Apelante: Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores Ltda (volkswagen)
Apelado: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelação. Execução contra a Fazenda Pública. Extinção nos
termos do art. 924, II, do CPC, por quitação integral do precatório.
Período de graça e de moratória constitucional que só impedem a
fruição de juros caso o pagamento ocorra dentro do prazo.
Aplicação do Tema 132 do STF ao caso. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de cumprimento de sentença em sede de desapropriação
em que se discute a existência de valor remanescente a ser pago pela expropriante.
A expropriada alega ser credora do saldo apurado a fls. 612/632
(R$75.376,70). O montante decorreria da aplicação de juros em continuação, juros durante
o período de graça constitucional e atualização monetária com base na Lei 11.960/09.
A r. sentença rejeitou os cálculos da expropriada, extinguindo a
execução diante do pagamento integral do débito.
Inconformada, apela a expropriada, pleiteando a reforma da
sentença, reiterando os argumentos deduzidos.
Contrarrazões regularmente oferecidas.
Após período de suspensão do curso do processo em virtude do
efeito suspensivo concedido aos embargos de declaração do RE 870.947 (Tema 810),
vieram os autos à conclusão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
No caso dos autos, o ofício requisitório foi expedido em 23 de
janeiro de 1996 (fls. 543), a primeira parcela foi paga em 2002 (fls. 260/262) e a última em
2013 (fls. 536).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000109-94.1988.8.26.0564 -Voto no
3
Com efeito, consta dos cálculos apresentados pela DEPRE (fls.
718/719) clara referência à suspensão dos juros de mora durante o prazo compreendido
entre a expedição do ofício requisitório e o prazo para seu pagamento, além da cessação de
incidência de juros a partir de setembro de 2000, nos termos do art. 78 do ADCT.
Ao contrário do que pretende fazer crer a Fazenda Municipal, a
incidência dos juros moratórios em continuação está condicionada ao descumprimento da
previsão constitucional, ou seja, ao pagamento em atraso do precatório, nos termos do RE
n.o 590.751 (Tema 132).
O Plenário firmou entendimento que “o art. 78 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse
Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido
de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e
sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas
monetariamente.”
Nesse sentido, cite-se ainda:
“Ademais, conforme mencionado na decisão agravada, a
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não
incidem juros compensatórios ou moratórios no pagamento
de precatórios efetuado na forma prevista no art. 33
do ADCT, salvo, quanto aos últimos, na hipótese de
atraso na quitação das prestações mencionadas naquele
dispositivo. (...) Ressalto que esse entendimento foi mantido
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no recente
julgamento do RE 590.751 RG/SP, de minha relatoria, que
entendeu que a interpretação conferida pela Corte ao art. 33
do ADCT aplica-se, também, ao art. 78 do mesmo Ato, ante
a identidade teleológica dos dois dispositivos. Desse modo,
concluiu-se pela não incidência de juros moratórios e
compensatórios
sobre
as
frações
resultantes
do
parcelamento de precatórios previsto naquelas duas
normas.”
(RE 561.149 AgR, voto do rel. min. Ricardo Lewandowski,
2a T, j. 22-5-2012, DJE 109 de 5-6-2012)
No mesmo sentido, é pacífico o entendimento adotado pelo STF de
que mesmo durante o período de graça devem incidir os juros de mora se houver
pagamento a destempo do precatório:
“CONSTITUCIONAL.
PRECATÓRIOS.
JUROS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000109-94.1988.8.26.0564 -Voto no
4
MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO
NA
CONSTITUIÇÃO
PARA
SEU
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1o (REDAÇÃO
ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA
CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA
DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
CONFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO
DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO
TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA
ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO
ART. 543- B, § 3o, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-
QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN.
ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR
MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR
PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes.
III - Recurso provido”(RE 591.085-QO-RG, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 20.2.2009).
No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator
afirmou:
“O Plenário, no julgamento do RE 298.616/SP, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, decidiu que somente se
descumprido o prazo constitucional previsto para o
pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do
exercício seguinte, 'poder-se-ia falar em mora e, em
consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade
pelo atraso do pagamento” (grifos nossos). Com base nesse
julgamento e em outros precedentes, o Supremo Tribunal
editou a Súmula Vinculante n. 17: “Durante o período
previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não
incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos”.
Assim, a suspensão dos juros, tanto nos termos do art. 78 do ADCT
quanto no período de graça, tem por condição o pagamento tempestivo do precatório; não
se trata de benesse incondicionada.
No caso em análise, o ofício requisitório em cumprimento foi pago
a destempo, iniciados os depósitos apenas a partir de 2002. Ademais, a Fazenda Municipal
não adimpliu com os pagamentos dentro do decênio previsto pelo art. 78 do ADCT.
Assim, pago inoportunamente o precatório, os juros devem ser
aplicados sobre todo o período, inclusive no período de graça e durante o interregno do art.
78 supracitado.
Quanto à aplicabilidade da Lei no 11.960/09 para fins de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000109-94.1988.8.26.0564 -Voto no
5
monetária, razão assiste à Fazenda.
Tratando-se de ofício requisitório expedido em janeiro de 1996,
aplica-se o texto fixado pelo STF no item 3 da questão de ordem relativa às ADIs 4.357 e
4.425, qual seja:
3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI,
fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até
esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até
25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda
Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam
resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das
Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como
índice de correção monetária.
De rigor assim a atualização do valor pela T.R. a partir de
30/06/2009 até 25/03/2015, o que, no caso específico do precatório que já havia sido
expedido, não viola as teses adotadas pelos Tribunais Superiores quanto ao Tema 810 do
STF e quanto ao Tema 905 do STJ.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR